Tribunal: TJPA
Processo: 0804114-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804114-55.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JAQUELINO SILVA MENDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR EXTRA PETITA. REJEITADA. PREGÃO ELETRÔNICO. FRAUDE DOCUMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS.PREGÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA.APLICAÇÃO DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.MANUTENÇAO. DETERMINAÇÃO DO AFASTAMENTO DO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO BASE. DESCUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. SUPOSTA EXONERAÇÃO DE TEMPORÁRIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

1.O Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa com pedido de liminar em face de vários requeridos decorrente de desvio de recursos públicos e fraudes em contratações no processo licitatório nº.09/2015-020 FME. A decisão atacada defere, entre outros, a constrição das contas bancárias dos requeridos, dentre eles, o agravante, bem como o afastamento do cargo, emprego ou função, assegurado o salário base;

2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;

3. Não resta demonstrada decisão
extra petita
, eis que a liminar foi deferida nos termos do pedido da exordial;

4.Diante da apuração da probabilidade de prática de ato de improbidade, que acarrete dano ao erário, tal qual a frustação da efetiva concorrência no processo licitatório nº.09/2015-020 FME, emerge possível a verificação do ato de improbidade com prejuízo ao erário, restando salutar a medida de constrição financeira de bloqueio das contas bancárias, para garantir a efetividade da decisão futura, em caso de condenação;

5.A exoneração do cargo do agravante, não impõe o reconhecimento do descumprimento da decisão atacada, a qual assegurou durante o afastamento do cargo, o pagamento do salário. Lado outro, o agravante exercia a função na condição de temporário e. nessa qualidade, pode ser exonerado a qualquer momento pela administração;

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo (Id.649079), interposto por
JAQUELINO SILVA MENDES
,
contra decisão (Id.649068) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Altamira que, nos autos da
ação civil pública de improbidade administrativa
– processo nº 0004011.66.2018.814.0005), deferiu a medida liminar requerida, determinando entre outros, a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais réus, até o limite de
R$ 16.823.530,10 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos),
mediante bloqueios BACENJUD, ofício ao Detran do Pará sobre todos os veículos registrados em nome dos requeridos (pessoas físicas e jurídicas) e o afastamento do exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública, mas assegurado o recebimento do salário base por se tratar de verba alimentar.

Nas razões recursais, o agravante informa que, na inicial, consta o relato que foram encontrados indícios de fraude de licitação na execução de 2 contratos decorrentes do Pregão Presencial nº. 09/2015, celebrados entre a Fundação Municipal de Educação de Vitória do Xingu-PA e a Empresa BR-7 Editora e Ensino LTDA., entre os meses de dezembro/2015 a janeiro/2016, havendo ilegalidades no certame, com o superfaturamento e execução parcial dos contratos, configurando improbidade Administrativa.

Aduz ainda que, na individualização da suposta participação do agravante, o Ministério Público alegou que o mesmo era coordenador de compras da Secretaria Municipal de Educação sendo o responsável pelo recebimento de produtos decorrentes de contratos administrativos assinados pela pasta, tendo participado ativamente das fraudes documentais que frustraram o pregão presencial nº.009-2015. Que com base nas alegações foi requerido liminar de indisponibilidade de bens no valor de R$ 16.823.530,10 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos) nas contas dos requeridos ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, ANGÉLICA LAUCILENA MOTA LIMA, HERON MELO DE SOUZA, BR7 – EDITORA E ENSINO LTDA EPP (ANTES DENOMINADA BR – EDITORA DE LIVROS EPP), WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, MURILO FERREIRA DE SOUZA, MARCELO DOS SANTOS MARREIROS E JOEL SHIGUERU YAMANACA, bem como em nome das Empresas BR CURSOS ON LINE LTDA., IHOL ESCOLA DE INDIOMAS LTDA., M DOS SANTOS MARREIROS CONSULTORIA, e da Genitora de ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR e da Sra. MARIA DE LOURDES FARIAS DE MELO.

Alega ainda que foi determinado o afastamento do exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública do agravante e dos requeridos Murilo Ferreira de Sousa, Joel Shigueru Yamanca e Nilton do Socorro Martins Marques Filho, ocasião que foi assegurado o salário base de cada um, por se tratar de verba alimentar.

Afirma que foram bloqueados de suas contas bancárias o valor total de R$36.811,97 (trinta e seis mil, oitocentos e onze e reais e noventa e sete centavos), sem que houvesse pedido na exordial nesse sentido e sem ordem expressa para tanto.

Informa ainda, o corte de seu salário bem como sua exoneração, contrariando a ressalva do item “d” da decisão atacada.

Suscita a presunção de inocência, aduzindo que não detinha nenhum poder de decisão, tendo em vista que apenas cumpria ordens, bem como não pode ser condenado antecipadamente pelos fatos através de medida cautelar (afastamento do cargo). Assevera que sua exoneração implica em dupla penalidade e lhe causa prejuízo, tendo em vista ser arrimo de família.

Menciona que nunca se reuniu com os demais réus para ajustar, combinar ou qualquer outro expediente visando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto licitado, não existindo nenhuma prova nesse sentido.

Argumenta que era assalariado e não teve qualquer participação na fraude apontada pelo MPE, sendo desproporcional a indisponibilidade de bens e do bloqueio de contas bancárias no valor deferido em sede de liminar.

Diz que a indisponibilidade dos bens daquele que se encontra envolvido em atos de improbidade administrativa, deve ser limitada ao patrimônio considerado indispensável ao "integral ressarcimento do dano" (parágrafo único do art. 7º. da Lei nº 8.429/92), não podendo, contudo, ser decretada sem critério, atingindo, indiscriminadamente, todos os bens do Agravante e o bloqueio de suas contas bancárias.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Junta documentos.

Em decisão exarada em regime de plantão, a Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, indefere o pedido de efeito suspensivo e determina sua distribuição regular (Id. 653076 - Pág. 1-5).

Distribuído os autos à minha relatoria, determinei a intimação do agravado, a comunicação ao juízo de primeiro grau e após, ao Ministério Público para os fins de direito (Id. 856891 - Pág. 1).

O agravante atravessa petição requerendo a juntada de decisão interlocutória favorável de caso idêntico e por conseguinte, a concessão do efeito suspensivo (Id. 881284-págis.1-2). Junta documentos.

Nesta instância o representante do Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento recursal (Id. 1154514).

Em despacho exarado no evento nº. 1192221, não identificando similitude entre o presente caso e o apontado pelo recorrente, ratifiquei a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo. Contra esse despacho o recorrente opôs embargos de declaração, alegando o vício da omissão (Id. 1242597). Não foi apresentada contrarrazão contra os aclaratórios (Id. 1632122).

No Id 1643542, o agravante reitera o pedido formulado na petição acosta no evento nº. 881284.

Contrarrazões, Id.

1765302, onde o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão
proferida pelo juízo de
a quo
, que determinou entre eles a indisponibilidade dos bens do agravante, bem como do seu afastamento do exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública na ordem de R$ 16.823.530,10 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos), mediante bloqueio BACENJUD.

Importa o vertente exame em apurar se restam presentes os requisitos do deferimento
da liminar
, em espécie. Assim, sem adentrar o mérito processual, passo ao até então constituído nos autos.

Cuida-se de
medida liminar, concessiva de natureza cautelar, fundada em evidência,
positivada no art. 311, III, parágrafo único, do CPC.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Na seara da ACP
de improbidade, consigno que o art. 7º, da Lei nº 8429/92, positiva a obrigação de constrição dos bens dos indiciados, acaso os atos imputados ensejem lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Transcrevo:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Assim, a liminar pretendida afigura-se em tutela de evidência, haja vista se fazer necessária tão somente diante da demonstração robusta da probabilidade do direito, já que o dispositivo legal da improbidade assim estabelece. Em verdade, o perigo de dano é presumido e se opera em face da sociedade, que, naturalmente, expõe-se ao perigo de não ver restituído seu patrimônio, caso ausente a medida constritiva que objetive garantir o cumprimento de possível condenação futura.

Eis o entendimento já firmado no STJ, cujos precedentes colaciono, em seus respectivos pontos de interesse à matéria versada:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL DECRETAÇÃO. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. FUMUS BONI IURIS CARACTERIZADO. I -
Essa Colenda Corte Superior tem firme entendimento quanto ao requisito cautelar do periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao Erário, implícito no próprio comando legal do art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, sendo exigida apenas, para concessão dessa medida acautelatória, a demonstração do fumus boni iuris, consistente na apuração da verossimilhança das alegações expressas na proemial
. II - É pacífico nesse Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a medida constritiva de indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. [....] (STJ - REsp: 1472920 MT 2014/0195375-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 16/03/2017) grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III -
E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, na decretação da medida de indisponibilidade ou bloqueio de bens do demando, em ação civil pública de improbidade administrativa, o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 7º, da Constituição de República
. IV - Da mesma forma, sedimentou-se no âmbito desta Corte o entendimento no sentido de ser desnecessária a individualização dos bens, pelo autor da medida cautelar ou da ação de improbidade administrativa, para fins de decretação da medida de indisponibilidade. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1394564/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016). grifei

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. [....] 3.
A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016) grifei

Desta forma, na espécie, não vislumbro necessária a caracterização do risco de dano ao ente municipal, haja vista o caráter
in re ipsa
do prejuízo à coisa pública, em sede de ato de improbidade.

O que importa, então, apurar-se é a probabilidade de reconhecimento do ato de improbidade que contemple uma das hipóteses definidas no art. 7º, da lei de improbidade. Assim, evidenciada restará a
probabilidade do direito.

No caso dos autos o agravante deduz que, na exordial, não há pedido de bloqueio de suas contas bancárias, tampouco existiu ordem expressa nesse sentido. A presente alegação configura o que denominamos de decisão
extra petita
. Todavia, tal hipótese não se revela no caso em apreço. Explico.

A decisão
extra petita
caracteriza-se quando o julgador concede aquilo que não foi pedido pelo autor/agravado, evidenciando a violação ao princípio da adstrição ou correlação entre os pedidos, conforme disposto nos artigos 141 e 492 ambos do CPC/2015.

Art.141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

De acordo com os pedidos lançados, na exordial, infere-se, dentre eles, o
item 2.1
, onde o autor postula o bloqueio de todos os valores existentes em contas bancárias, poupança e investimentos,
em nome de todos os requeridos
, dos quais o agravante é mencionado naquela, tendo inclusive no item 2.10, sido discriminado sua conduta/participação no objeto da ação (Id.

649101 - Pág. 9-10).

Por oportuno, transcrevo na íntegra o pedido constante no item2.1 (Id. 649103 - Pág. 6-7):

2.1)
Bloqueio de todos os valores existentes em contas bancárias, poupança e investimentos
, em nome de todos os requeridos, preferencialmente dos requeridos ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, ANGÉLICA LAUCILENA MOTA LIMA, HERON MELO DE SOUZA, BR7 -EDITORA DE ENSINO LTDA EPP, WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, MURILO FERREIRA DE SOUZA, MARCELO DOS SANTOS MARREIROS E JOEL SHIGUERU YAMANACA, cujos números de CPF e CNPJ já foram informados nesta exordial, bem como em nome das empresas BR CURSOS ON LINE LTDA-EPP (CNPJ 22.226.099/0001-87), IHOL ESCOLA DE IDIOMAS S/S LTDA-ME (CNPJ 17.423.186/0001-94) e M DOS SANTOS MARREIROS CONSULTORIA (CNPJ 22556213000137), decretando-se a desconsideração inversa da sua personalidade jurídica , e da genitora do requerido ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, a Sra. MARIA DE LOURDES FARIAS DE MELO (CPF 084.021.592-49), por haver prova concreta de que ALBERTO oculta bens em seu nome.

Logo, é possível afirmar que no pedido acima transcrito o autor requereu expressamente o bloqueio bancário de todos os requeridos, sem exceção.

Oportunamente, consigno que a palavra
preferencialmente
lançada, no pedido em comento, não significa a exclusão do bloqueio nas contas bancárias dos demais requeridos mencionados na peça vestibular, mas tão somente preferência de bloqueio de alguns dos envolvidos.

Também imperioso esclarecer que o fato de não constar o nome do agravante e seu respectivo CPF, dentre os requeridos tido preferencialmente, não importa na impossibilidade de ter suas contas bancárias bloqueadas, pois conforme dito alhures de forma ampla o autor requereu o bloqueio de todos os requeridos.

Desta forma, tendo o agravante a condição de requerido, na ação ordinária, bem como existindo pedido de liminar para bloquear as contas em
nome de todos, não resta evidenciado decisão
extra petita,
eis que foi prolatada de acordo com o pedido constante na exordial.

A propósito, na alínea “a” da decisão ora atacada (Id. 649068 - Pág. 7), o juiz “ a quo” determina o bloqueio dos valores via BACENJUD, nos moldes do pedido da exordial ora em comento, ou seja, em nome de todos os requeridos e preferencialmente dos senhores
ALBERTO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, ANGÉLICA LAUCILENA MOTA LIMA, HERON MELO DE SOUZA, BR7 -EDITORA DE ENSINO LTDA EPP, WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, MURILO FERREIRA DE SOUZA, MARCELO DOS SANTOS MARREIROS E JOEL SHIGUERU YAMANACA, bem como em nome das empresas BR CURSOS ON LINE LTDA-EPP (CNPJ 22.226.099/0001-87), IHOL ESCOLA DE IDIOMAS S/S LTDA-ME (CNPJ 17.423.186/0001.94) e M DOS SANTOS MARREIROS CONSULTORIA (CNPJ 22556213000137).

Noutro passo,
a cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, isso porque o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa.

Logo, é possível ao juízo que preside a referida ação, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

No caso, em espeque, o agravante não traz provas concretas para afastar sua conduta descrita na peça inaugural, qual seja, de que na qualidade de chefe do setor de compras participou ativamente das fraudes documentais que frustraram a competitividade do certame licitatório- pregão licitatório nº.009/2015, inclusive contribuindo para a montagem do procedimento.

Destarte, diante da probabilidade do direito veiculado na exordial, já que impõe consistente a possibilidade de procedência do pedido, resta justificada a concessão da medida liminar.

Por outro lado, conforme já deduzido a princípio, a medida constritiva em comento encontra guarida na lei de improbidade administrativa, que, no entanto, estabelece como condição a incidência do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito.

No que concerne ao corte de salário do agravante e sua exoneração, contrariando o item “d” da decisão atacada, vejo que a mesma não subsiste.

A letra “d” constante na decisão atacada defere o afastamento do exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública dos requeridos Murilo Ferreira de Sousa, Joel Shigueru Yamanaca, Nilton do Socorro Martins Marques Filho e do agravante, assegurando o salário base.

Ora, a decisão atacada ao deferir o pedido de afastamento do agravante das suas funções, assegurando o salário base não impede que o mesmo seja exonerado, máxime de acordo com a exordial era temporário do Município de Vitória do Xingu (Id.649101-Pág.9).

Lado outro, o descumprimento alegado somente restaria demonstrado, caso provado que o agravante estava afastado de suas funções sem perceber o respectivo salário, o que não ocorreu.

Logo, não há qualquer descumprimento da ordem judicial ora em comento, tampouco restou provado a exoneração do agravante que deixou de carrear comprovação nesse sentido, limitando-se a argui que sua exoneração se deu através do Decreto Municipal n°1.304/2018.

Assim, considerando que o patrimônio público fica exposto à perda, caso deixem de ser tomadas as medidas legais voltadas à garantia da efetiva prestação jurisdicional exsurge o bloqueio de bens, na qualidade de medida cautelar, voltada à garantia do resultado útil do processo.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA-CONVITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE POLONI. DETERMINADO O BLOQUEIO DE BENS DOS RÉUS. POSSIBILIDADE.
Caráter genérico dos serviços jurídicos contratados que, em tese, deveriam ser atribuídos ao procurador municipal. Certame destinado à contratação de escritório de advocacia para "ajuizamento de ação". Adiantamento de honorários antes da propositura da demanda judicial. Procedimento administrativo que aumentou dívidas fiscais, não havendo motivo para o pagamento. Constatação de perigo de dano irreparável ao Município ou de difícil reparação, nos termos dos artigos 273, I, do CPC e 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa. A motivação para o decreto de indisponibilidade de bens na ação civil pública reside na proteção da sociedade, e não na possibilidade de dilapidação do patrimônio do réu. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22049037520148260000 SP 2204903-75.2014.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 02/02/2015, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE NIPOÃ DETERMINADA A SUSPENSÃO DO CONTRATO, VEDAÇÃO DOS PAGAMENTOS E BLOQUEIO DE BENS DOS RÉUS POSSIBILIDADE
. Caráter genérico dos serviços jurídicos contratados que, em tese, deveriam ser atribuídos ao procurador municipal. Grande diferença entre os vencimentos dos procuradores municipais e os honorários pagos ao advogado contratado, para o exercício de funções jurídicas rotineiras. Constatação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 273, I, do CPC. Necessidade de instauração do contraditório e apuração dos fatos no curso da lide. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21247159520148260000 SP 2124715-95.2014.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 25/08/2014, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2014).

Por derradeiro, registro que diante do julgamento do mérito recursal fica prejudicado a análise dos embargos de declaração acostado no evento nº. 1242597.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020